Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Vistos etc. Conquanto haja a embargante aviado petitório1 defendendo a necessidade de retirar o processo da pauta de julgamento na qual se encontra inserido para oportunizar à parte embargada apresentar contrarrazões aos embargos de declaração que formulara, aludida diligência não se afigura imprescindível, nos termos da legislação processual de regência, daí porque não fora a parte embargada instada a contrariar a pretensão declaratória. Diante dessa realidade, nada há a prover quanto ao requestado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso, que se encontra pautado na 38a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 19/10 até 26/10/2022). I. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 37737194 - Petição.